Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
I – O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, pois, diante do alto poder lesivo e viciante das substâncias entorpecentes, a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco o bem jurídico protegido pela norma incriminadora, qual seja a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
II – A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial não configura exercício da autodefesa. Precedentes.
III – Verificado que o réu possui diversas certidões por crimes transitados em julgado e cometidos em data anterior aos fatos ocorridos no presente feito, correta a avaliação desfavorável dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência.
IV – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Verificado que a prática do tráfico ocorria perto de uma escola, inviável afastar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei Anti-Drogas.
VII – Os maus antecedentes e a reincidência obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não caracterizando bis in idem, mas apenas a estrita observância dos requisitos legais para a benesse.
VIII – Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
IX – Recurso conhecido e desprovido.